Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LIBERAÇÃO PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que: “Art. 285. O recurso contra a penalidade imposta nos termos do art. 282 deste Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo.”
2. Portanto, enquanto pendente o julgamento, pelo órgão de trânsito responsável, do recurso administrativo tempestivamente interposto, o qual é dotado de efeito suspensivo ope legis, não há que se falar em condicionamento da expedição do Certificado de Registro de Veículo ao pagamento da multa impugnada, sob pena de afronta, inclusive, ao princípio da ampla defesa.
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.